Tribunal: TJSP
Processo: 1001877-54.2025.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais - alegado desconhecimento da origem do débito objeto do apontamento, a despeito de reconhecida a existência de relação jurídica com a plataforma de compras - réu se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que demonstrou a existência da relação jurídica e a aquisição do bem que gerou a cobrança -

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais - alegado desconhecimento da origem do débito objeto do apontamento, a despeito de reconhecida a existência de relação jurídica com a plataforma de compras - réu se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que demonstrou a existência da relação jurídica e a aquisição do bem que gerou a cobrança - compra destinada ao endereço da autora constante da peça inaugural - impugnação específica não apresentada - art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001 - validade da autenticação - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.